Tribunal: TJDFT
Processo: 0709086-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CONCESSÃO DE INDULTO/COMINAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/23. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDUTA PRATICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). HEDIONDEZ AFASTADA. CRIME COMUM. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O momento da avaliação da natureza hedionda da infração penal deve ser a data do cometimento do crime. Sendo assim, na hipótese, o roubo com emprego de arma de fogo, praticado antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, não pode ser considerado crime hediondo, uma vez que a norma não pode retroagir para prejudicar o réu.
2. O Decreto 11.846/2023 estabelece requisitos específicos para a concessão da comutação de pena e não cabe ao Judiciário afastar as vedações impostas ou ampliar as hipóteses de concessão, sob pena de invadir competência exclusiva do Presidente da República.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.